Tribunal: TJDFT
Processo: 0717472-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PLANO SAÚDE. AUTOGESTÃO. CASEMBRAPA. INCLUSÃO DE IRMÃO CURATELADO. POSSIBILIDADE. PESSOA IDOSA COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA E TELEOLÓGICA DO REGULAMENTO.
1. As normas do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula 608.
2. O autor, pessoa idosa com Síndrome de Down e déficit cognitivo severo, depois da morte de sua mãe, teve sua curatela instituída em favor de uma das irmãs por meio de sentença.
3. A inclusão do autor como dependente do plano de saúde da irmã, sua curadora, é devida tendo em vista a equiparação de sua condição à do filho inválido.
4. Trata-se de uma interpretação extensiva e teleológica da norma estabelecida no regulamento do plano de saúde em conjunto com os artigos 1.740, I, e 1.781 do Código Civil, que confere ao curador de deveres que são incumbidos em regra aos próprios pais.
5. Apelo conhecido e não provido.